Tribunal: TJMT
Processo: 1009127-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009127-93.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de haveres, Transferência de cotas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0001-48 (EMBARGANTE), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 088.808.755-15 (EMBARGADO), JOCEZIO BRITO DE SOUZA - CPF: 178.943.281-20 (EMBARGADO), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), JOCINEIDE BRITO DE SOUZA - CPF: 250.255.205-25 (EMBARGADO), LOURDES MARIA BRITO BARBOSA - CPF: 769.296.637-00 (EMBARGADO), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HAVERES, SOBRAS E QUOTAS –
OMISSÃO RECONHECIDA –
LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – DEMANDA EXTINTA (ART. 485, INC. V, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de omissão no julgado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para o fim de sanar o equívoco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso por ela interposto e, nesta, o proveu.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HAVERES, SOBRAS E QUOTAS – REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PRAZO EXÍGUO – NECESSIDADE INTIMAÇÃO COM PRAZO SUFICIENTE PREVISTO NO ART. 455, §§ 1o E 2o, DO CPC – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – MULTA PROCESSUAL E LITISPENDÊNCIA – JUÍZO QUE NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AOS CASOS QUE RESULTEM GRAVE PREJUÍZO À PARTE – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
(Id. 119619478).

Em síntese, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não foram analisadas as teses relativas à ocorrência de litispendência e as consequentes multas aplicadas pelo seu questionamento em primeira instância.

Por fim, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de extinguir a ação nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Manifestação da parte embargada, no Id. 169636654, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise acurada dos autos,
verifico que, realmente, houve a omissão indicada pela parte embargante, ao passo que a resolvo neste momento.

A litispendência se volta à identificação de duas demandas idênticas em curso concomitantemente. Assim, nos termos do art. 337, §2o, do CPC,
“uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”,
isto é, os mesmos elementos da demanda, configurando uma tríplice identidade.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO VERSANDO SOBRE A MESMA MATÉRIA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. (...) O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada "tríplice identidade", descaracteriza-se a litispendência”
(STJ. AgInt no REsp 1390036/SP, 2a Turma, Rel. Ministro Francisco Falcão, j. 07.12.2017).

Na origem, se trata de Ação de Cobrança de Haveres, Sobras e Cotas cumulada com obrigação de fazer e reparação por dano, com pedido de tutela de urgência proposta por José Brito de Souza Junior e Jocezio Brito de Souza em face da Cooperativa Agrícola De Produtores De Cana De Rio Branco Ltda. – Cooperb, onde se pleiteia o reconhecimento da propriedade de 11,23% do capital integralizado da Cooperativa, correspondente a 250.000 cotas sociais, uma vez que, sob o ponto de vista dos Autores, a Ré teria deixado de restituir a integralidade das cotas ao depositar apenas 200 cotas, no valor de R$ 17.140,00, pleiteando, desse modo, as 249.800 cotas supostamente faltantes.

Apresentada defesa pela Cooperativa, o Magistrado
a quo
afastou a litispendência sob o seguinte fundamento:

“[...] Da litispendência.

A parte requerida suscitou a ocorrência de litispendência entre esta demanda, com os autos código 6502.

Verifica-se da cópia dos autos juntados que o acordo realizado nos autos de Código 6502, esclarece que o presente processo (Código 14068), não faz parte do acordo realizado naqueles autos.

Portanto, afasto a alegação de ocorrência de litispendência apresentada pelo requerido. [...]” (ID no 81323016 dos autos de origem – DOC. 01)”.

Nos autos de inventário, em 20 de janeiro de 2010, o juízo já havia entendido que houve alteração na forma de apuração de cotas, o que o levou a reconhecer como bem deixado pelo de
cujus
apenas 200 (duzentas) cotas e não 250.000 (duzentas e cinquenta mil) cotas.

A referida informação está nos autos de origem, às fls. 105 (ID no 81058589 – Pág. 222 – DOC. 05), na decisão proferida no inventário, a qual foi juntada pelo Requerente com a petição inicial e, no ponto de interesse, assim dispôs:

“[...] Note-se, entretanto, que a referida Cooperativa realizou diversos negócios ao longo do tempo, com modificação do quadro societário (fls. 532/535) e modificação na distribuição das cotas do capital social (fls. 548). Registro, que na Ata da Assembleia Geral Extraordinária da referida Cooperativa de fls. 547/551, consta de modo expresso que os Cooperados modificaram a distribuição das cotas do capital social, e o de cujus passou a contar com apenas 200 cotas, ou seja, exatamente a quantidade imitida em favor do espólio nestes autos. [...]”.

A ata mencionada pelo juízo do inventário consta justamente o nome do Agravado José Brito de Souza Jr. como cooperado (fls. 404 dos atos de origem – ID no 81059691 – Pág. 415 – DOC. 06). Ou seja, naqueles autos houve o reconhecimento que com a mudança da distribuição das cotas, as 250.000 cotas se transformaram em 200 cotas.

Ante a discussão quanto a propriedade das cotas no inventário, haja vista que o juiz reconheceu que aquelas 200 cotas representavam as 250.000 originariamente subscritas pelo pai dos Agravados, a Agravante/embargante acabou por depositar o valor correspondente em juízo, até que a discussão instaurada chegasse ao fim.

Contudo, os Agravantes/embargados ingressaram com a demanda em primeira instância, pleiteando as 249.800 supostas cotas não reconhecidas no inventário, visto que na ação de no 0000643-43.2005.811.0052, código 6502, estava se delineando possível sucumbência e reconhecimento de que as 250.000 cotas do de
cujus
correspondem as 200 cotas que subsidiavam os pedidos.

Assim, como devidamente apontado nas razões do agravo, o feito originário (no. 0000730-86.2011.811.0052) possui exatamente o mesmo objeto dos autos anteriormente intentados pelo ora Embargado
José Brito De Souza Junior
(no. 000643-43.2005.811.005), senão vejamos o quadro comparativo juntado nesta seara:

“Ação no 000643-43.2005.811.005); Autor: José Brito de Souza Junior; Objeto: Quotas assumidas de seu finado Pai (José Brito de Souza); Quotas Históricas: 250.000 (duzentos e cinquenta mil); Quotas Atualizadas: 200 (duzentas).

Ação Originária deste recurso no. 0000730-86.2011.811.0052; Autores: José Brito de Souza Junior e outros (irmãos); Objeto: Quotas de seu finado Pai (José Brito de Souza); Quotas Históricas: 250.000 (duzentos e cinquenta mil); *Quotas Atualizadas: 200 (duzentas)”.

Ainda no tocante a quantidade de quotas deixadas pelo
de cujus,
o Magistrado titular do Inventário de José Brito de Souza (Patriarca), ainda no ano de 2010 (ID n°. 128003177):

[...]

Portanto, há litispendência vez que as quotas do Patriarca foram assumidas pelo Embargado JOSÉ, que demandou judicialmente e em sede de acordo – com homologação transitada em julgado – compôs com a ora Embargante.

Estranhamente, a mesma parte em consórcio com seus irmãos ingressa com nova lide objetivando as mesmas quotas herdadas de seu finado Pai. Sobre esta questão, especificamente, em razão das inúmeras demandas intentadas pelo embargado JOSÉ, o parecer do
parquet
no Feito originário (ID n°. 128003180) retrata bem a situação processual:

“Com efeito, compulsando os autos verifica-se que os pedidos de anulação de atos jurídicos, reintegração ao quadro social e exibição de documentos não merecem acolhida. Inicialmente, importa consignar que o autor da presente demanda tem realizado verdadeira miscelânea de processos judiciais contra a requerida, tendo ajuizado inúmeras ações tanto na Comarca de Rio Branco quanto na Comarca de Cáceres, na maioria das vezes com objeto processual total ou parcialmente coincidentes entre si, o que caracteriza, se não a má-fé, ao menos atuação processual bastante temerária.”

Desse modo, verificada a identidade exigida pela legislação processual, deve a controvérsia ser solvida no processo distribuído e despachado em primeiro lugar, o que enseja a extinção da presente demanda, com base no disposto no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Por fim, reconhecida a litispendência, impõe o afastamento das penalidades/multas processuais aplicadas na instância de origem, especialmente porque foram aplicadas em razão do afastamento da tese reconhecida, agora, sem sede recursal.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, reconhecer a litispendência e julgar extinta a presente ação, nos termos do art. 485, V, do CPC, bem como condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10 % sobre o valor atualizado da causa, passando a constar na ementa a seguinte redação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HAVERES, SOBRAS E QUOTAS – EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO VERSANDO SOBRE A MESMA MATÉRIA –
LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA
– EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INC. V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA PROCESSUAL afastada –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verificada a identidade exigida pela legislação processual, deve a controvérsia ser solvida no processo distribuído e despachado em primeiro lugar, o que enseja a extinção da presente demanda, com base no disposto no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Reconhecida a litispendência, impõe o afastamento das penalidades/multas processuais aplicadas na instância de origem, especialmente porque foram aplicadas em razão do afastamento da tese reconhecia, agora, sem sede recursal”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023